Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-90.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000133-90.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), VM CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 31.513.037/0001-47 (IMPETRANTE), Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã do Norte (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000133-90.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
VM CONSULTORIA LTDA.

IMPETRADO: Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã do Norte-MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CEDIDO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AO CRÉDITO –
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO INVOCADO – ORDEM DENEGADA.

A ausência de elementos comprobatórios acerca das alegações da parte demandante implica na impossibilidade de acolhimento da pretensão judicial postulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pleito de não retenção do imposto de renda na fonte, por ser a impetrante empresa beneficiária do regime jurídico tributário Simples Nacional.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

A parte litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pleito de não retenção do imposto de renda na fonte, por ser a impetrante empresa beneficiária do regime jurídico tributário Simples Nacional.

Pois bem. Conforme já anotado na decisão que apreciou o pedido de concessão de liminar judicial,
a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre aquisição onerosa de crédito resultante de honorários advocatícios de titularidade do cedente, em que se busca a não retenção do imposto de renda na fonte, por ser a impetrante empresa beneficiária do regime jurídico tributário Simples Nacional.

Ocorre que, como salientado alhures, o caso em testilha se trata da aquisição de um crédito tributário em que não há prova de que o cedente era portador do aludido benefício tributário invocado pela empresa impetrante, portanto, aparenta que a autora desta ação mandamental não pode alterar as características do crédito tributário adquirido, em razão de sua peculiar condição jurídico-tributário (Simples Nacional), pois se trata de cessionária e não credora originária.

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023